Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000994-33.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEVERINO ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA - CPF: 934.972.021-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA CONFESSADA PELA RECORRENTE - FASE POLICIAL - RETRAÇÃO EM JUÍZO - VALOR PROBATÓRIO SE CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL - TÓRAX - AMEAÇA DE MORTE VERBALIZADA PELA RECORRENTE - DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA, DE FORMA INEQUÍVOCA - DESCLASSIFICAÇÃO IMPERTINENTE - JULGAMENTO DO FATO CRIMINOSO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - CF/88, ART. 5o, XXXVIII, “D” -
MEIO EMPREGADO [FACA] -QUANTIDADE DE GOLPES [DOIS] - LOCAL DAS LESÕES [TÓRAX E COSTAS] - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [VÍTIMA DESARMADA E EM CONTEXTO DE INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA] - VÍTIMA ATINGIDA DE MANEIRA INESPERADA -

MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA
-
ARESTO DO TJMT
-
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir a vítima, com uma faca, em região vital - tórax -, somado as declarações testemunhais, no sentido de que, após desferir dois golpes, ela buscou outra faca verbalizando sua intenção de matar a vítima, não permitem concluir, de forma inequívoca, a ausência de dolo (TJMT, RSE no 69591/2012).

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Afigura-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente”
(TJMT, RSE no 128176/2012).

O meio empregado [faca], a quantidade de golpes [dois], o local das lesões [tórax e costas] e as circunstâncias do fato [vítima desarmada e em contexto de ingestão de bebida alcoólica], evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014).

A qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1000994-33.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(s):
MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (Código 123859),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] - 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 31408974).

A recorrente sustenta que: 1) não teria a intenção de matar a vítima; 2) o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que seja desclassificada a conduta para lesão corporal ou afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (ID 31408981).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31408984).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 31408979).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Acusada pronunciada nas penas do artigo 121, § 2°, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal - Inconformismo - Pretendida a desclassificação do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, para o de lesão corporal ante a ausência de prova do animus necandi. Por fim, requer a exclusão da qualificadora - Alegações improcedentes - Fase de mero juízo de probabilidade - Inteligência do art. 413 do CPP - Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria - Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa - Decisão de pronúncia que deve ser mantida - Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida - Qualificadora que deverá ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri - Pelo desprovimento do recurso
.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID
34006983
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 14 de fevereiro de 2019, por Volta das 14h25, na residência localizada na avenida 3rasi1, n° 573-N, bairro Jardim América, nesta cidade de Juara/MT, a denunciada MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ‘animus necandi’, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Severino Antônio da Silva.

Ressai dos autos que o ofendido e a denunciada conviviam em união estável, quando na data dos fatos, a imputada desferiu no companheiro um golpe de ‘de serra’ faca no peito, enquanto ele estava deitado. Diante da injusta agressão, a vítima tentou correr e quando se levantava da cama, ela desferiu outra facada que lhe atingiu as costas.

O ofendido saiu da residência e pediu ajuda a um vizinho. Neste momento, a acusada vinha em direção ao ofendido com outra faca na mão, de cabo de madeira, e disse: ‘agora vou acabar de matar esse velho’. Porém, ela não consumou seu intento homicida, pois impedido pelo vizinho. [...]

Devido as agressões perpetradas pela denunciada, a vítima sofreu as lesões dispostas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostados as fls. 16/18.

Diante do exposto, o MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência, MARIA JOSE ANACLETO DE SOUZA como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - ID 31407963)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à materialidade delitiva, verifica-se que está devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/26), pelo mapa topográfico para localização de lesões (fls. 28/29), pelo boletim de ocorrência (fls. 30/32), pelo termo de apreensão (fl. 47) e pelos demais documentos carreados aos autos.

Com relação aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos prestados em Juízo e na fase inquisitorial fazem prova suficiente de que o delito foi, em tese, praticado pelos acusados. Vejamos: [...]

Portanto, diante do contexto fático descrito acima e pelas demais provas que constam no presente feito, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à admissibilidade provisória da culpa, quais sejam, a materialidade e indícios suficientes de autoria.

Consigne-se que, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar, por ora, em desclassificação do delito de homicídio para o delito de lesão corporal, uma vez que verifica-se, sumariamente, que a acusada agiu com animus necandi, já que durante o intento criminoso afirmava que mataria Severino, tendo cessado a sua conduta por circunstâncias alheias a sua vontade, tendo em vista a intervenção de Daniel. [...]

No que concerne às qualificadoras, entende-se que deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri somente aquela prevista no inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), pois, embora haja indício de que a vítima não estava deitada no momento dos golpes, verifica-se que restou configurado, a priori, que ela foi golpeada de maneira inesperada, não tendo chances de se defender. [...]

Deste modo, examinando superficialmente as provas colhidas no processo, especialmente o depoimento das testemunhas, assim como as demais provas colacionadas ao feito, constata-se que a manutenção da qualificadora do recurso de dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, a fim de que sejam submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, é medida que se impõe.

Ressalte-se, ainda, que a decisão de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita e não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352), sendo que a cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cabendo, por conseguinte, ao Conselho de Sentença examinar o conjunto probatório, avaliando o móvel do crime em sua origem e se entender, aplicar ou a qualificadora sobredita, prevista no inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

Deste modo, cabe ao Tribunal do Júri dirimir a suspeita acerca da existência, não só do crime e sua autoria, como também da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, após o exame aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, conforme acima mencionado, mormente porque nesta fase procedimental deve ser aplicada a máxime do in dubio pro societate, como já mencionado, de modo a ensejar a exclusão das qualificadoras apenas se forem manifestamente improcedentes, que é o caso dos autos no que tange outra qualificadora, qual seja, a do motivo torpe, descrita no inciso I do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Com efeito, restado demonstrada a existência da materialidade do fato, assim como a presença de indícios da autoria do crime em apuração, ex vi do art. 413 do CPP, com redação dada pela Lei 11.689/08, nesta fase de cognição sumária e juízo de probabilidade e não de certeza, em observância ao princípio in dubio pro societate, impõe-se seja julgada parcialmente procedente a acusação para pronunciar a acusada e, assim, submetê-la ao Júri Popular.

Ante o exposto, e nos exatos termos do art. 413 do CPP, acolho parcialmente a pretensão ministerial e PRONUNCIO a acusada MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA, já qualificados nos autos, submetendo-a ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

MANTENHO a prisão da acusada, nos termos da decisão que a decretou, uma vez que as razões subsistem [...].”
(Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito - ID 31408974)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito No 2019.49449 (ID 31407973) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 31407973), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Everton Prado de Moraes Rodrigues, policial militar (ID 31407967), Rodolfo Castro Clemente, policial militar (ID 31407967), Nilton Monteiro da Silva, investigador de polícia (ID 31407967), Severino Antônio da Silva, vítima (ID 31407968), MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA, recorrente (ID 31407970), Daniel Crepaldi, vizinho da vítima (ID 31407978), e Vítor Emanuel dos Santos Crepaldi, amigo da vítima (ID 31407980).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniel Crepaldi, vizinho da vítima (Relatório de Mídias - ID 31408988), Rodolfo Castro Clemente, policial militar (Relatório de Mídias - ID 31408988), Severino Antônio da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 31408988), Vítor Emanuel dos Santos Crepaldi, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 31408988), e da recorrente (Relatório de Mídias - ID 31408988).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Severino Antônio da Silva [vítima] e MARIA JOSÉ ANACLETO DE SOUZA [recorrente] mantiveram relacionamento amoroso durante aproximadamente 1 (um) mês, período durante o qual a recorrente estava morando na residência da vítima (ID 31407968/Relatório de Mídias - ID 31408988);

- no dia 14.2.2019, por volta das 14h25min, a recorrente desferiu um golpe de faca [
“de serra”
] no tórax da vítima; ao tentar fugir, a recorrente atingiu a vítima com outro golpe de faca nas costas; a vítima conseguiu sair e pedir ajuda,
momento em que a recorrente foi em direção a vítima com outra faca na mão [cabo de madeira] e disse que iria
“acabar de matar esse velho”
, mas foi impedida pelo vizinho
Daniel Crepaldi (Relatório de Mídias - ID 31408988);

- a vítima confirmou ter sido atingida pelos golpes desferidos pela recorrente e negou a existência de qualquer discussão, em ambas as fases da persecução penal (ID 31407968/Relatório de Mídias - ID 31408988);

- Rodolfo Castro Clemente [policial militar] relatou que foram acionados, via 190, pelo vizinho da vítima, para atender a ocorrência; ao chegar no local visualizou a vítima esfaqueada, do lado de fora da casa, enquanto que a recorrente se encontrava no interior da residência; a vítima foi atingida no tórax, nas costas e no braço esquerdo; ambos estavam alcoolizados; a recorrente atingiu Severino com uma faca de serra e que depois se apossou de uma faca de lâmina grande, porém o vizinho interveio na situação

(ID 31407967/Relatório de Mídias - ID 31408988);

- a recorrente assumiu ter desferido os golpes, mas afirmou que teria sido precedida de discussão; sobre a ausência de dolo, na fase policial, assumiu que
“no momento tinha a intenção de matar Severino devido ao tapa que ele desferiu contra seu rosto”
(ID 31407970), ao passo que, em Juízo, negou que iria matá-lo
(Relatório de Mídias - ID 31408988);

- Daniel Crepaldi [vizinho da vítima] relatou que seu filho o chamou, afirmando que a recorrente estava tentando matar o Severino; no momento em que se deslocava para prestar socorro, visualizou a vítima ensanguentada e a recorrente vindo falando
“vou pegar uma faca mais grande e vou acabar de matar”
, mas ela já estava na posse de uma faca; fechou o portão e arrastou a vítima para fora; a vítima não desferiu um tapa no rosto da acusada e que ela é toda errada, feroz e já deu enxadada na cabeça de peão. Confirmou que o Severino queria se relacionar com a acusada, mas ela não o queria; ela se relacionava com outros peões (ID 31407978/Relatório de Mídias - ID 31408988);

- Vítor Emanuel dos Santos Crepaldi [amigo da vítima] relatou, perante as autoridades policial e judicial, ter presenciado o momento em que a recorrente atingiu a vítima com os golpes de faca, bem como que não houve qualquer discussão (ID 31407978/Relatório de Mídias - ID 31408988).

Dito isso, vejamos.

A intenção de matar a vítima foi confessada pela recorrente, na fase policial (ID 31407970).

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O ato consciente perpetrado pela recorrente de atingir Severino Antônio da Silva, com uma faca, em região vital - tórax -, somado às declarações da testemunha [Daniel Crepaldi], no sentido de que, após desferir dois golpes, ela buscou outra faca verbalizando sua intenção de matar a vítima, não permitem concluir, de forma inequívoca, a ausência de dolo (TJMT, RSE no 69591
/2012 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 03.02.2014).

Ademais, afigura-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi do recorrente”
(RSE no 128176/2012 – Relator: Des. Pedro Sakamtoto - 10.02.2014).

Logo, não se mostra pertinente desclassificar o homicídio para lesão corporal, de plano, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, o meio empregado [faca], a quantidade de golpes [dois], o local das lesões [tórax e costas] e as circunstâncias do fato [vítima desarmada e em contexto de ingestão de bebida alcoólica], evidenciam que a vítima teria sido atingida de maneira inesperada, sendo
“plausível a manutenção da qualificadora”
(TJMT, RSE no 44770/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.11.2017).

Nesse quadro, a qualificadora impugnada [recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020